Tribunal: TJES
Processo: 5011602-85.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011602-85.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LIVIA TAMY GIURIZATTO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CIVIL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

I.
CASO EM EXAME
. 1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que a condenou, solidariamente, à declaração de inexigibilidade de débito e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude sofrida pela consumidora ("golpe da falsa central"), na qual esta realizou empréstimo e transferência de valores a terceiros via boleto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fraude realizada mediante "engenharia social", com a participação ativa da vítima na realização das transações, configura fortuito interno (responsabilidade do banco) ou se caracteriza culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada no risco do empreendimento (Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC). 4. No entanto, tal responsabilidade é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). 5. No caso, a fraude ocorreu fora do ambiente bancário, sem prova de falha sistêmica ou vazamento de dados por parte do banco. A consumidora, ludibriada por terceiros, utilizou suas senhas e credenciais pessoais para realizar as operações de forma voluntária. 6. A "engenharia social" empregada por estelionatários, embora sofisticada, não exime o dever de cautela do cliente, configurando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 8. Tese de julgamento: A realização de operações financeiras voluntárias pelo consumidor, ainda que sob erro provocado por terceiros em "golpe da falsa central", sem prova de falha no serviço bancário ou vazamento de dados, configura culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de indenizar da instituição financeira.

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II.

RELATÓRIO.

1. A parte autora, LÍVIA TAMY GIURIZATTO, afirma ter sido vítima de uma fraude eletrônica conhecida como "golpe da falsa central", na qual criminosos a induziram a contratar um empréstimo de R$ 4.000,00 junto à instituição Nu Financeira S.A. e, ato contínuo, realizar a transferência desse montante através do pagamento de um boleto emitido pelo Banco Bradesco S/A, sob a falsa justificativa de que tal procedimento cancelaria operações fraudulentas em sua conta. Em virtude do inadimplemento desse débito que não reconhece como legítimo, a autora teve seu nome inserido em cadastros de restrição ao crédito, motivo pelo qual pleiteou a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito, confirmando a tutela de urgência para a exclusão da negativação, além de condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3. O recorrente Banco Bradesco S/A insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, que a culpa pelo evento danoso é exclusiva da vítima e de terceiros, uma vez que a transação foi autenticada mediante o uso de dados e senhas pessoais da própria autora, sem qualquer falha nos sistemas internos do banco ou participação de seus funcionários no golpe. Sustenta a inexistência de nexo causal e de dever de indenizar, argumentando que agiu como mero emissor do boleto e que a consumidora não adotou as cautelas mínimas de segurança ao seguir instruções de estranhos fora dos canais oficiais, configurando-se, assim, a hipótese de fortuito externo

VOTO.

4. No mérito, verifico que a sentença merece reforma. Embora a responsabilidade bancária seja objetiva, ela não é integral, sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC).

5. No caso em tela, a própria narrativa inicial revela que a consumidora efetuou a contratação do empréstimo e o respectivo pagamento por livre iniciativa, ainda que imbuída em erro provocado por estelionatários. Não há evidências de que o Banco tenha facilitado a ação criminosa através de vazamento de dados; pelo contrário, o sucesso da "engenharia social" dependeu da entrega voluntária de informações ou da realização de atos pela própria vítima.

6. O banco não pode ser responsabilizado por operações validadas com as credenciais legítimas fornecidas pela própria vítima aos fraudadores. A entrega de senhas ou a execução de pagamentos induzidos por ligações externas caracteriza o
fortuito externo
, uma vez que o evento danoso não decorre de falha sistêmica ou vulnerabilidade técnica do banco, mas sim de conduta da vítima que permite o exaurimento da fraude.

7. Dessa forma, inexistindo nexo causal entre a conduta da instituição recorrida e o prejuízo sofrido, a improcedência é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto, VOTO pelo PROVIMENTO DO RECURSO para reformar a r. sentença e julgar IMPROCEDENTES todos os pedidos contidos na inicial.

9. Sem custas ou honorários, face ao provimento recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)